Tribunal: TJSP
Processo: 1009581-86.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor- Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor- Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1009581-86.2017.8.26.0079 Botucatu- Voto n. 20.880
Registro: 2020.0000786509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009581-86.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ANA PAULA
RODRIGUES
BERNARDINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009581-86.2017.8.26.0079 Botucatu- Voto n. 20.880
-- voto n. 20.880 --
Apelação Cível n. 1009581-86.2017.8.26.0079
Apelante: Ana Paula Rodrigues
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Botucatu
Juiz de Direito Sentenciante: José Antônio Tedeschi
Data da disponibilização da sentença: 08/04/2020
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor- Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor
- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 182/184, que julgou improcedente a ação
indenizatória por danos morais, ajuizada por Ana Paula Rodrigues contra
Banco Santander (Brasil) S/A, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados, por
equidade em R$ 1.000,00, ressalvado a gratuidade.
Irresignada a autora apela (fls. 186/194),
sustentando a necessidade de reforma da r. sentença, em virtude do abalo
moral sofrido. Narra que, no dia 09/04/2016, ao realizar compras no
importe de R$ 174,51 em comércio local, foi surpreendida pela recusa de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009581-86.2017.8.26.0079 Botucatu- Voto n. 20.880
seu cartão de débito, sob a justificativa de ausência de fundos em conta
bancária.
Defende
que
tal
situação
somente
se
verificou em decorrência de vício na prestação de serviços pelo réu, que
efetuou, na data citada, débito equivocado da quantia de R$ 692,72, sob a
rubrica “recuperação de crédito em atraso”, em sua conta bancária.
Aduz que o estorno realizado na mesma
data atesta o equívoco, não tendo sido suficiente, contudo, para evitar a
caracterização de dano moral, já que se viu em situação vexatória ao ter
seu cartão de débito recusado em ambiente público.
Pugna,
portanto,
pelo
reexame
da
r.
sentença, a fim de que seja acolhido o pleito autoral.
O recurso é tempestivo, estando dispensado
de preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade
processual à autora (fls. 17), e fica, nesta oportunidade, recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo, por não se enquadrar nas hipóteses
previstas no § 1o, do art. 1.012, do Código de Processo Civil.
O apelado contra-arrazoou, requerendo a
manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos (fls. 197/200).
É o relatório.
I.
Ana
Paula
Rodrigues
ajuizou
ação
indenizatória por danos morais contra Banco Santander (BRASIL) S/A,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009581-86.2017.8.26.0079 Botucatu- Voto n. 20.880
aduzindo que, no dia 09/04/2016, ao tentar efetuar compra em
supermercado local, teve seu cartão de débito recusado por insuficiência
de fundos, embora apresentasse saldo em conta bancária.
Afirma que, ao diligenciar ao réu, foi
surpreendida por lançamento não reconhecido, no importe de R$ 692,72,
sob a rubrica “recuperação de crédito em atraso”, o que ensejou a recusa.
Sustenta que o vício na prestação de serviço
é incontroverso, uma vez que o banco procedeu ao estorno da quantia
ainda no dia 09/04/2016, conduta, contudo, que não lhe impediu de ser
submetida à situação vexatória com a recusa do cartão de débito em
ambiente público. Assim, pleiteou a indenização por danos morais,
estimada em dez salários mínimos.

Apresentada a contestação e réplica, foi
designada audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha
arrolada pela autora.
Sobreveio r. sentença de improcedência, da
qual a autora apela.
De início, ressalte-se que a relação entre as
partes caracteriza-se como de consumo, nos termos do art. 2o, “caput”, do
Código de Defesa do Consumidor que dispõe: “consumidor é toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final”, e Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009581-86.2017.8.26.0079 Botucatu- Voto n. 20.880
No mais, verifica-se do exame dos autos, ser
inquestionável a titularização, pela apelante, de conta corrente junto à
apelada (ag. 0039, c/c 01-042469-6), bem como o débito da quantia de R$
692, 72 (fls. 15), pela instituição bancária, em 09/04/2016.
Cinge-se,
portanto,
a
controvérsia
à
existência de exercício regular de direito no lançamento do débito, e, em
caso negativo, à sua suficiência para ensejar dano moral indenizável.
O
apelado
justifica
sua
conduta
no
“Instrumento Particular de Confissão e Reescalonamento de Dívidas m.
142327319”, firmado entre as partes em 19/12/2014, segundo o qual
estaria autorizado a proceder ao débito das parcelas diretamente na conta
bancária da autora, em caso de mora, o que acarretou o lançamento
impugnado.
Pois bem. Embora referido contrato de
mútuo tenha sido celebrado pela autora (fls. 95/103), no importe de R$
6.911,04, a ser quitado por meio de 73 prestações mensais e sucessivas
de R$ 238,11, com previsão de vencimento final em 10/12/2020, não
comprovou a ré o inadimplemento das obrigações assumidas, tampouco
que o lançamento tenha dele se originado.
Ademais, se o débito tivesse se originado da
mora da autora, não haveria razão para que fosse procedido ao estorno,
na mesma data, o que não restou justificado pelo banco.
Por
outro
lado,
a
autora
não
se
desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo advindo, ônus que lhe

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009581-86.2017.8.26.0079 Botucatu- Voto n. 20.880
incumbia com exclusividade, pois fato constitutivo de seu direito (art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que o mero lançamento
indevido em conta corrente não é suficiente, por si só, a importar abalo
aos direitos de personalidade.
A este respeito, a simples juntada do
documento fiscal de compra a fls. 16, sem vínculo com a autora
(pagamento em dinheiro e atrelado a CPF distinto daquele informado na
inicial) e o depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
não se prestam à comprovação do ocorrido, já que, neste caso, a oitiva de
sua genitora se deu na condição de informante, dado o impedimento
expresso no art. 447, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ainda que a obtenção da filmagem dos fatos
não tenha restado infrutífera (fls.170), era possível à autora requerer a
oitiva do funcionário responsável pelo processamento de compras na data
dos fatos, de outras pessoas que ali se encontravam na posição de
consumidoras e/ou mesmo do gerente do estabelecimento comercial, o
que não se verificou.
Nem se alegue ser o caso de inversão do
ônus da prova, carreando a responsabilidade pela demonstração do
suposto prejuízo moral sofrido pela autora à instituição bancária. Isso
porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito”, não cabendo à apelada fazer prova negativa.
Era de rigor, portanto, o reconhecimento da
improcedência da pretensão autoral.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009581-86.2017.8.26.0079 Botucatu- Voto n. 20.880
II. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-
se provimento ao recurso de apelação.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado a gratuidade.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --